Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726931-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE SOUZA NUNES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ SOUZA NUNES, apontando como ato coator a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além da imposição de outras medidas cautelares. Sustenta que a manutenção da prisão devido à ausência de quitação da fiança configura constrangimento ilegal, por inexistência de título jurídico válido, uma vez que não houve conversão da prisão em flagrante em preventiva. Argumenta que a situação de flagrância consiste título precário e a fiança, na sistemática atual do Código de Processo Penal, é medida cautelar autônoma e não pode ser utilizada como condição suspensiva da liberdade, devendo o alvará de soltura ser expedido de imediato, com prazo para pagamento. Ressalta, ainda, que a imposição da fiança, sem considerar a hipossuficiência do custodiado, viola os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, além de representar forma inconstitucional de prisão por dívida. Alega que a conservação da prisão apenas pela incapacidade de pagamento da fiança reforça a seletividade do sistema penal e perpetua o encarceramento da pobreza. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória com isenção da fiança, tornando-a definitiva após o regular processamento e expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o deferimento de pedido liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos de origem, o paciente foi preso em flagrante, sob a acusação da prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB) e ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do CP c/c art. 5o da Lei n. 11.340/06). Apresentado ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, o Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e a Defesa postulou a liberdade provisória, conforme registrado em ata (ID 73598379). O d. juízo, mediante os fundamentos apresentados, entendeu pelo deferimento da liberdade provisória, com fiança, fixando as seguintes medidas cautelares: “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - obrigação de manter endereço e número de celular atualizados perante o juízo; III – pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); IV - suspensão da habilitação pelo prazo de 03 (três) meses.” De igual maneira, devido ao contexto de violência doméstica, impôs ao ofensor as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: “a) proibição de se aproximar da ofendida, a menos de 500 (quinhentos) metros; b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; c) monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias e inclusão da vítima no DMPP.” No que toca à fiança, consoante estipulado nas medidas cautelares, essa foi arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor mostra-se exacerbado, ainda mais diante da informação de que o paciente, além de ser assistido pela Defensoria Pública, atua como pedreiro e não possui carteira assinada, tornando manifesto o constrangimento ilegal. Se não há elementos concretos a autorizar a prisão preventiva do paciente, não pode esse permanecer preso por ser hipossuficiente. Nesse cenário, impõe-se a dispensa da fiança e a concessão da liberdade ao preso, nos termos em que autorizadas pelos arts. 325, § 1o, I, e 350, ambos do CPP: “Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;” “Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.” Trago à colação o entendimento do STJ sobre o tema: “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ‘afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP’ (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar.” (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PRESO HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2. Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Paciente ter permanecido preso por mais de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade. 4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido.” (AgRg no HC n. 586.859/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) É de se ver, pois, que não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança. Ante o exposto, CONCEDO a medida liminar vindicada para isentar JOSÉ SOUZA NUNES do pagamento do valor da fiança e DETERMINO a expedição de alvará de soltura em seu favor. Ficam mantidas as demais medidas impostas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que devem ser cumpridas pelo paciente, sob pena de ser decretada novamente a sua prisão preventiva. Confiro a esta decisão força de alvará de soltura. Cumpra-se. Comunique-se. Solicitem-se informações ao juízo. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de julho de 2025 20:07:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator